Tribunal: TJMT
Processo: 1001069-85.2020.8.11.0028
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001069-85.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), PATRIK JULIVER LOOSE BATISTA - CPF: 762.533.172-53 (APELANTE), NELSON RANGEL SOARES - CPF: 828.904.632-49 (ADVOGADO), RAFAEL MOISES DE SOUZA BUSSIOLI - CPF: 946.206.102-59 (ADVOGADO), ANDERSON TSUNEO BARBOSA - CPF: 576.624.102-00 (ADVOGADO), SIDNEI MESSIAS DE SOUZA - CPF: 469.600.312-49 (ASSISTENTE), JOSE DE SOUZA OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 829.634.442-49 (ASSISTENTE), MARCIO GONCALVES TRAP (ASSISTENTE), ALUIZIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 545.351.821-91 (ASSISTENTE), ADNILSON FERREIRA - CPF: 531.973.059-49 (ASSISTENTE), DANIELE FERREIRA DA SILVA - CPF: 039.206.502-98 (ASSISTENTE), GILDISON SANTOS OLIVEIRA - CPF: 017.970.892-93 (ASSISTENTE), JOSE CARLOS LOOSE - CPF: 557.919.992-91 (ASSISTENTE), M.A.S LOOSE (VÍTIMA), NELSON RANGEL SOARES - CPF: 828.904.632-49 (ADVOGADO), NELSON RANGEL SOARES - CPF: 828.904.632-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA-BASE EXACERBADA
,
RECONHECIMENTO

DA

CONFISSÃO ESPONTÂNEA, JUS À MINORANTE DO PRIVILÉGIO E DIFICULDADE DE ARCAR COM A PENA DE MULTA - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS, REGIME ABERTO, SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E ISENÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA UTILIZADAS PARA AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO E MAJORAR A PENA-BASE -
BIS IN IDEM

- ORIENTAÇÃO DO STF E STJ - ARESTO DO TJMT - CONFISSÃO UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR AINDA QUE SIDO PARCIAL OU
QUALIFICADA - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE - SÚMULA 545 DO STJ - ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT - SÚMULA 231 DO STJ - TRÁFICO PRIVILEGIADO - QUANTIDADE/NATUREZA DE DROGAS [20,5KG DE PASTA-BASE DE COCAÍNA] - FORMA DE ACONDICIONAMENTO [20 TABLETES] - MODO DE EXECUÇÃO DO CRIME [OCULTAÇÃO EM PNEU MODIFICADO PARA TRANSPORTE] - ELEVADO VALOR DE MERCADO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA - DEDICAÇÃO AO TRÁFICO REVELADA - JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - REGIME INICIAL SEMIABERTO - PENA IMPOSTA - ORIENTAÇÃO DO STJ - ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – ANÁLISE DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA MULTA COMINADA NO TIPO PENAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

O c. STF firmou orientação, em repercussão geral, que
“as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
(ARE 666334/AM).

O
c. STJ, majoritariamente, não tem admitido a utilização da quantidade da droga na primeira fase para fixar a pena-base acima do mínimo legal e na terceira etapa tanto para afastar a incidência do tráfico privilegiado como para modular a fração redutora, indistintamente. (AgRg no REsp 225.352/MT; AREsp 1362417/MT; HC 468916; REsp 1792066;

HC 476190)

“Ocorre bis in idem se há utilização da natureza/quantidade de droga concomitantemente para a majoração da pena-base, na primeira fase, e para justificar o patamar da minorante do tráfico privilegiado, na terceira fase.”
(TJMT, AP NU 0002371-91.2018.8.11.0011)

A
confissão utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (STJ, Súmula 545), ainda que tenha sido parcial ou qualificada. (STJ, HC no 425.736/SP; STJ, HC no 375.038/SP; TJMT, Ap no 92768/2017; TJMT, Ap no 138257/2017)

A preexistência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena intermediaria abaixo do mínimo legal. (STJ, Súmula 231)

O
benefício do tráfico privilegiado
“é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida”
(TJMT, Ap no 121338/2017).

A quantidade e natureza [20,5kg (vinte quilos e quinhentos gramas) de pasta-base de cocaína], a forma de acondicionamento [20 tabletes], o modo de execução do crime [ocultação em pneu modificado], somados ao elevado valor de mercado da substância entorpecente apreendida [aproximadamente R$500.000,00], são elementos que revelam a dedicação ao tráfico.
(TJMT, AP NU 0000904-66.2009.8.11.0052;
AP NU 0000956-60.2016.8.11.0038)

“Considerando o quantum da condenação (5 anos), a primariedade do agravado e o fato de não lhe terem sido apontadas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime cabível na espécie seria o semiaberto, em conformidade com o disposto no art. 33, §§ 2o, "b", e 3o, do Código Penal.”
(STJ, AgRg no HC 578.976/SP)

A análise de isenção do pagamento da multa cominada no tipo penal, em razão da alegada hipossuficiência econômica, compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator, consoante entendimento consolidado nesta e. Câmara Criminal. (TJMT, AP NU 0000430-21.2014.8.11.0020; AP NU 0000399-52.2019.8.11.0108)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001069-85.2020.8.11.0028 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE POCONÉ

APELANTE(S): PATRIK JULIVER LOOSE BATISTA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por PATRIK JULIVER LOOSE BATISTA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos de ação penal (NU 1001069-85.2020.8.11.0028), que o condenou por tráfico de drogas interestadual a e 7 (sete) anos, 3(três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei no 11.343/2006 - (ID 76348730).

O apelante sustenta que: 1) a elevação da pena-base em 1 (um) ano e três) meses de reclusão e 62 (sessenta e dois) dias-multa, em razão de uma circunstância desfavorável [natureza e quantidade da droga] seria
“exacerbada”
;

2)
“confessou a autoria do delito tanto na fase policial quanto na fase judicial”
, motivo pelo qual deveria ser reconhecida a atenuante [confissão espontânea]; 3) faria jus à minorante do privilégio por preencher o requisitos legais e também porque a utilização da natureza e quantidade da droga para aumentar a pena-base e afastar o tráfico privilegiado configura
bis in idem
; 4) não possui condições financeiras para arcar com a pena de multa.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas, estabelecido regime aberto e substituída a sanção corporal por restritivas de direitos, com isenção da sanção pecuniária (ID 77645978).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE POCONÉ pugna pelo parcial provimento do apelo,
“tão somente para o reconhecimento da atenuante da confissão parcial do apelante”
(ID 78696981).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Tráfico de drogas (artigo 33, c/c art. 40, V, ambos da Lei no 11.343/06) - Sentença Condenatória - Irresignação defensiva: Pretendida a reforma da sentença paro fixação da pena-base no mínimo legal, bem assim, seja afastada a circunstância relativa à quantidade e natureza a droga nas outras fases do dosimétrico de pena, e, alteração de regime para cumprimento da reprimenda - Circunstância relativa a quantidade e natureza da droga utilizada para exasperar a pena-base e negar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4°, da Lei n° 11.343/06, o que caracterizou bis in idem, razão pela qual a pena deve ser revista, assim como o regime de seu cumprimento - Pretendida redução da pena, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, CP) - Viabilidade. Pelo provimento do recurso.
”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 79974972)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...]
no dia 17/05/2020, por volta das 11h30min, no Km 600, rodovia BR-070 (Posto PRF 120), em Poconé/MT, PATRIK JULIVER LOOSE BATISTA transportou e ocultou, para fins de traficância, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 20 (vinte) tabletes de cocaína, com massa bruta de 20,700 kg (vinte quilos e setecentos gramas), de substância psicotrópica de uso proscrito no Brasil, nos termos da Portaria n. 344/1998, consoante laudo de constatação 2020 e laudo pericial n. 3.14.2020.66135-01 (fls. 56/59 IPL). [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia PATRIK JULIVER LOOSE BATISTA, pela prática do crime de tráfico de drogas entre Estados da Federação, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006 [
...].
”
(
Alexandre Balas
, promotor de Justiça - ID
76349643
)

O Juízo singular dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, para CONDENAR o acusado PATRIK JULIVER LOOSE BATISTA como incurso nas sanções do artigo 33, caput c/c artigo 40 inciso V da Lei 11.343/2006.[...]

Diante da natureza e nocividade da substância apreendida, que no caso em tela trata-se de 20 (vinte) tabletes de pasta base cocaína, configura-se requisito hábil para elevar a pena base além do no mínimo legal. [...]

Ponderadas as circunstâncias judiciais acima analisadas, presente um fator desfavorável à conduta praticada pelo réu, tenho por bem fixar a pena base acima do mínimo legal, e a considerar deve-se acrescer em 1/8 por cada fator negativo, aplicada a diferença entre a pena máxima e mínima abstratamente fixadas para o delito (10 anos), e somar à pena mínima prevista no tipo penal qual seja de 5 (cinco) anos. Sendo assim, tenho por bem FIXAR qual seja em 06 (seis) anos e 3(três) meses de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Na segunda fase ausente causas agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06, porquanto ficou comprovado, conforme já exarado durante o mérito, o cometimento do delito entre Estados da Federação, através do próprio depoimento do acusado perante os policiais rodoviários federais e em juízo, cujo trajeto da droga o réu estaria transportando de Costa Marques/RO para Londrina/PR, pelo que AUMENTO a pena em 1/6, resultando em 7 (sete) anos 3(três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, considerando-se a quantidade de substâncias psicoativas apreendidas 20,5 kg (vinte quilos e quinhentos gramas) de pasta base cocaína, as quais seriam destinadas ao comércio ilícito, e o fato de que o réu não revelou de quem havia recebido a droga, não comporta no presente caso a incidência da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33. Isso porque as circunstâncias do caso quantidade de entorpecentes no interior do estepe veículo de propriedade do réu e da empresa de onde o mesmo trabalha, que fora exclusivamente modificado para transportar droga em seu interior, evidenciam firme envolvimento/colaboração com o tráfico, inviabilizando a aplicação da benesse, anotando-se que não se caracteriza o bis in idem, pois na primeira fase se valorou a nocividade da cocaína que tem efeitos nefastos na vida de qualquer ser humano. Além disso, o fato de que o réu não revelou maiores detalhes, sugere que tentou-se ocultar atividade criminosa, tendo em vista ainda a forma qual foi encontrada a droga. Em outras palavras, o caso em apreço não retrata a hipótese do traficante que mereça o privilégio estampado pela Lei.

Com efeito, NÃO RECONHEÇO causa de diminuição constante no art. 33, §4o da Lei 11.343/06 considerando a quantidade de entorpecente apreendida. DA PENA DEFINITIVA Assim, torno definitiva a pena de 7 (sete) anos 3(três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao réu PATRIK JULIVER LOOSE BATISTA, por infração ao artigo 33, caput, c/c artigo 40 inciso V ambos da Lei 11.343/06.

FIXO O REGIME INICIAL SEMIABERTO, com fundamento no artigo 33 §2o alínea ‘b’ Código Penal [...]
.”
(Katia Rodrigues Oliveira, juíza de Direito - ID 76348730)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, ao considerar desfavorável a natureza e a quantidade de drogas.

A quantidade e natureza da droga - 20,5kg (vinte quilos e quinhentos gramas) de pasta-base de cocaína - foram utilizadas também, na terceira fase, para afastar o tráfico privilegiado.

A utilização
concomitante/simultânea da natureza e quantidade de droga para elevar a pena-base e afastar o tráfico privilegiado ou modular sua fração redutora
caracteriza
bis in idem
e, consequentemente, inidoneidade dessa fundamentação.

O c. STF firmou orientação, em repercussão geral, que
“as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
(ARE 666334/AM - Relator: Min. Gilmar Mendes - 6.5.2014).

Outrossim,
o c. STJ, em posição majoritária, não tem admitido a utilização da quantidade da droga na primeira fase para fixar a pena-base acima do mínimo legal e na terceira etapa tanto para afastar a incidência do tráfico privilegiado ou para modular a fração redutora, indistintamente (AgRg no REsp 225.352/MT - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 15.3.2018; AREsp 1362417/MT - Relator: Rogerio Schietti Cruz - 17.10.2018; HC 468916 - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 14.2.2019; REsp 1792066 - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 27.2.2019;

HC 476190 - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 27.2.2019).

No mesmo sentido, sublinhe-se aresto deste e. Tribunal:

“Ocorre bis in idem se há utilização da natureza/quantidade de droga concomitantemente para a majoração da pena-base, na primeira fase, e para justificar o patamar da minorante do tráfico privilegiado, na terceira fase.”
(AP NU 0002371-91.2018.8.11.0011 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -Primeira Câmara Criminal - 18.11.2020)

Por conseguinte, redimensiona-se a pena-base ao mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

O Juízo singular não reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas considerou que o apelante assumiu que
“estaria fazendo um complemento, o que seria levar alguma carga/coisa juntamente com a carga qual iria transportar por um valor pago por fora”.

A
confissão utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (STJ, Súmula 545), ainda que tenha sido parcial ou qualificada (STJ, HC no 425.736/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 20.3.2018; STJ, HC no 375.038/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.12.2016; TJMT, Ap no 92768/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 22.9.2017; TJMT, Ap no 138257/2017 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.2.2018).

Sendo assim, reconhece-se a confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’)
.

Todavia, a preexistência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena intermediaria abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase,
o juiz da causa não aplicou o tráfico privilegiado por entender que não se encontram preenchidos os requisitos legais.

No caso, os policiais rodoviários Federais Aluizio Ribeiro da Silva e Adnilson Ferreira [
“Posto da PRF (UOP302)”
] descreveram, coerentemente, a apreensão de 20 (vinte) tabletes de pasta-base de cocaína, com peso de
20,5kg (vinte quilos e quinhentos gramas) de pasta-base de cocaína
que estavam ocultadas
em um pneu sobressalente [estepe “
exclusivamente modificado para transportar droga em seu interior”
]
do veículo
VOLVO/FH 440, placa MJA-5194/RO, conduzido pelo apelante
, de Costa Marques/RO para
Londrina/PR.

O apelante confirmou que receberia o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo transporte da droga apreendida.

A pasta-base de cocaína transportada pelo apelante possui alto valor comercial, que poderia alcançar o valor aproximado de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), utilizando-se como referência o valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) o quilo, consoante investigações realizadas pelo Delegado de Polícia Hoffman D'Ávila Cândido e Sousa, da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico - DENAR, de Campo Grande/MT (“Mais escassa” no mercado ilegal, cocaína teve alta de preço neste ano. Disponível em:
https://www.campograndenews.com.br
– acesso em 22.4.2021).
“Convertida em cocaína em pó, a pasta-base rende três quilos - o que triplica também o lucro
” (https://guaiba.com.br/2019/08/19/pasta-de-cocaina-apreendida-em-gravatai-tinha-potencial-para-render-r-21-milhoes).

A quantidade e natureza - 20,5kg (vinte quilos e quinhentos gramas) de pasta-base de cocaína -, a forma de acondicionamento [20 tabletes], o modo de execução do crime [ocultação em pneu modificado], somados ao elevado valor de mercado da substância entorpecente apreendida

- aproximadamente R$500.000,00 (quinhentos mil reais) - , são elementos que revelam a dedicação ao tráfico, consoante julgados desta e. Primeira Câmara Criminal,
in verbis
:

“As circunstâncias do delito, notadamente a apreensão de 30 tijolos de cocaína, pesando 30,774Kg (trinta quilogramas e setecentos e setenta e quatro grama), camuflados, na carroceria, na forma de ‘moco’ e a confissão do próprio acusado de que receberia R$ 5.000,00 pelo transporte da droga, evidenciam o seu grande envolvimento no tráfico de drogas e demonstram que não se trata de traficante ocasional, o que afasta a causa de diminuição do artigo 33, §4o, da Lei de Drogas.”
(TJMT, AP NU 0000904-66.2009.8.11.0052, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 22.9.2017)

“A dedicação dos réus às atividades criminosas [evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida (avaliada em significativo valor monetário), pela forma de acondicionamento no veículo (mocós) [...]

não autoriza a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.”
(TJMT, AP NU 0000956-60.2016.8.11.0038, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 30.11.2018)

Nesse quadro, o tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o) não se mostra caracterizado
.

Por outro lado, a incidência da causa de aumento da interestadualidade (Lei no 11.343/2006, art. 40, V) justifica o aumento da pena no patamar de 1/6 (um sexto), de momo a totalizar a pena definitiva em

Logo, torna-se definitiva a pena do tráfico de drogas em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

No tocante ao regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos - justifica o inicial semiaberto,
ex vi
do art. 33, § 2o, ‘b’, do CP.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Considerando o quantum da condenação (5 anos), a primariedade do agravado e o fato de não lhe terem sido apontadas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime cabível na espécie seria o semiaberto, em conformidade com o disposto no art. 33, §§ 2o, ‘b’, e 3o, do Código Penal.”
(AgRg no HC 578.976/SP, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 26.8.2020)

Quanto à alegada hipossuficiência econômica, a análise de isenção do pagamento da multa [cominada no tipo penal] compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator, consoante entendimento consolidado nesta e. Câmara Criminal (TJMT, AP N.U 0000430-21.2014.8.11.0020 - 30.3.2017; AP N.U 0000399-52.2019.8.11.0108 - 7.7.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021